Tribunal: TJMT
Processo: 1011917-21.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011917-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO GOMES FERREIRA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011917-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDO QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 [HANSENÍASE] – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE RECEBENDO TRATAMENTO NECESSÁRIO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADO DO CONTÁGIO NO LOCAL – INEXISTÊNCIA DE SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA OU DEFICIENTE CONDIÇÃO SANITÁRIA – QUARTOS INDIVIDUAIS PARA CADA RECLUSO – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PREVENÇÃO DO VÍRUS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – DECISÃO PARADIGMA DO STJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”
. Ao contrário,
“devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto”
(STJ, HC nº 575871).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011917-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO GOMES FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (Código 108730), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena nº 1764-59.2010.8.11.0011

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente faz
jus
à prisão domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ, por ser
“portador de hanseníase, sendo certo que sua manutenção no cárcere é bastante arriscada para o resguardo da sua vida, ainda mais no cenário que nos é trazido pelo COVID-19”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011917-21.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente –
de 42 anos
– cumpre pena unificada de
37 (trinta e sete) anos de reclusão
, conforme as seguintes guias de execução:

“1 – 2ª Vara Cível e Criminal de Mirassol d’ Oeste/MT – Processo nº 0001019- 79.2010.8.11.0011,
condenação pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado
;

2 - 1ª Vara Cível e Criminal de Mirassol d’Oeste/MT – Processo nº 0002661-48.2014.8.11.0011,
condenação pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º do Código Penal , a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado
;

3 - 3ª Vara de Mirassol d’Oeste/MT – Processo nº 0001903-35.2015.8.11.0011,
condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado
;

4- 1ª Vara Cível e Criminal de Mirassol d’Oeste/MT – Processo nº 0000000-00.0000.0.20.1058,
condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado
.”

O alcance do requisito objetivo para progressão de regime está datado de
23.2.2030
(SEEU).

O Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Passo a analisar o pleito da DPE, no que toca a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, qual argumenta estar em grupo de risco.

Não obstante a isso, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada analisar se é caso ou não de concessão de prisão domiciliar, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Não existe na unidade prisional registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus
.

Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada quando comparada com os estabelecimentos penais do país.

Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).

Portanto,
a simples condição de grupo de risco
ou idoso
não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca.”

De fato, há nos autos um ofício subscrito pelo diretor da unidade prisional – Pedro Marques de Almeida – informando que o paciente é portador de hanseníase.

Todavia, a Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente,
de qualquer indivíduo em cumprimento de pena
”
. Ao contrário,
“devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade”
(STJ, HC nº 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC nº 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).

No mesmo sentido:

“[...] o fato de o paciente ser idoso, o
que o coloca no grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus, não impõe a sua soltura imediata ou mesmo a sua prisão domiciliar
, conforme requerido. Nesses termos,
a mera existência de risco de contágio – que, impende destacar, não se limita às unidades carcerárias, mas se estende a toda a sociedade – não pode, ao menos neste momento, servir como fundamento para a revogação do decreto prisional
. Pontue-se que
as Recomendações expedidas pelo CNJ não possuem natureza vinculante
, trazendo, na realidade, standards a serem observados pelos Tribunais do país quando da apreciação das demandas a que se referem, com nítido caráter sugestivo, visando ao bom enfrentamento do tema pelos julgadores, com a adoção de algumas medidas concretas para o auxílio dos magistrados. [...].”
(STJ – HC: 569708 RJ 2020/0077117-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 06/04/2020)

Em outras palavras, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente.

No caso, além de o paciente (reincidente) cumprir penas por crimes cometidos com violência e grave ameaça, não há provas de que não esteja recebendo tratamento necessário dentro da unidade prisional, a indicar descontrole/gravidade da sua patologia. Ao contrário, há informações nos autos de que o local possui equipe de médicos/enfermeiros para cuidados dos detentos, inobstante a inexistência de hospital.

Ademais, o Juízo da Execução ressaltou que na unidade prisional em que o paciente encontra-se segregado, além de inexistir casos suspeitos/confirmados do contágio, não há
“superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária”
.

O diretor do C. R. Agrícola de Palmeiras, Pedro Marques de Almeida Junior, informou ao Juízo da Execução que:

“[...]
as peculiaridade do cárcere em nossa unidade penal, não permite aglomeração de reeducandos, pois cada recluso fica alojado em um quarto individual.
Todos foram esclarecidos acerca da pandemia, orientados a reforçar a higienização das mãos e a evitarem contato físico.
As visitas foram suspensas
durante o período de quarentena e todos são monitorados quanto a apresentação dos sintomas da Covid-19.
Foram suspensos os cultos religiosos e cursos profissionalizantes
durante a determinação da quarentena. Qualquer sintoma de gripe/resfriado, o reeducando é levado ao posto de saúde para consulta e medicação e orientação quanto à necessidade de isolamento. Há analgésicos e antitérmicos disponíveis para uma eventual necessidade, de acordo com recomendação médica, bem como máscara descartável de proteção para os possíveis isolados. Foram distribuídos detergentes e sabão para que possam proceder a higienização das mãos.
No momento, não há qualquer reeducando com sintomas ou queixas de gripe.
Há uma portaria da SAAP, instruindo os procedimentos de isolamento e imediata informação do fato [...].”

De mais a mais, uma das medidas
“adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)”
foi “
a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”
, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e resguardar a saúde dos presos (
www.sesp.mt.gov.br
).

Diante desse contexto, apresenta-se impertinente a prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Colaciono a seguinte decisão do STJ:

“(...)
quanto ao argumento de que o paciente integra grupo de risco do COVID-19, por ser portador de hanseníase
e encontrar-se em tratamento desde 2018
, entendo que tais fatos não ensejam a automática concessão de liberdade
, ainda mais porque se observa que nem mesmo o paciente estava tomando as precauções com sua saúde quando da prática do delito, que ocorreu em 9/4/2020, quando já impostas as medidas de isolamento social no mês anterior. Outrossim, descoberta a doença em 2016 e iniciado o tratamento em 2018,
observa-se que o paciente encontra-se com a enfermidade em grau estável e, mesmo preso, terá condições de continuar com o tratamento
.”
(STJ, HC n° 575.783-PE, Min. Joel Ilan Paciornik, 28.4.2020).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020